Tribunal: TJSP
Processo: 1004185-06.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de revisão de contratos de empréstimos consignados. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Prescrição não configurada. Ação fundada em direito pessoal. Prazo prescricional decenal. Artigo 205 do Código Civil. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.
Se quanto ao mérito propriamente dito as razões recursais não guardam

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de revisão de contratos de empréstimos consignados. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Prescrição não configurada. Ação fundada em direito pessoal. Prazo prescricional decenal. Artigo 205 do Código Civil. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.
Se quanto ao mérito propriamente dito as razões recursais não guardam correlação com a sentença, pois não atacaram o fundamento utilizado pelo Juízo a quo como razão de decidir, perdendo-se em considerações vagas, genéricas e abstratas, o recurso não pode nessa parte ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, logo, ao requisito de admissibilidade da regularidade formal.
RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.